Tribunal: TJBA
Processo: 8003265-36.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Vitória da Conquista Apelação: 8003265-36.2025.8.05.0274 Apelante: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Marcelo Pinto de Araújo Apelado: Romilson Santos Novais Defensor Público: Luciano Trindade Rocha Procurador de Justiça: Rômulo de Andrade Moreira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. ROUBO MAJORADO. REAJUSTE, DE OFÍCIO, DA PENA DE RECLUSÃO PARA 5 (CINCO) ANOS, 9 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. REDIMENSIONAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DO SEMI-ABERTO PARA O FECHADO. RÉU REINCIDENTE E DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia em razão da sentença que condenou Romilson Santos Novais pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, VII, do CP), fixando-lhe a reprimenda de 6 (seis) anos de reclusão em regime inicial semiaberto. A insurgência ministerial limitou-se ao redimensionamento do regime inicial de cumprimento de pena, fundamentando que a reincidência do réu e existência de circunstâncias judiciais valoradas negativamente. II. Questão em discussão 2. Discute-se a validade das fundamentações adotadas pelo juízo sentenciante para fixar a pena-base acima do mínimo legal; bem como se a situação pessoal do acusado faz jus ao regime inicial de cumprimento de pena semiaberto, fixado na Sentença. III. Razões de decidir 3. Tornou-se necessário afastar, de ofício, a valoração negativa das circunstâncias judiciais: consequências do crime (fundamentação genérica) e circunstâncias do crime (em respeito ao princípio do non bis in idem). Conservando o critério utilizado pelo juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria, mais benéfico ao réu, a pena-base foi redimensionada para 4 (quatro) anos, 4 (quatro) meses de reclusão. 4. Procedida, em observância ao tema Repetitivo nº 585 do STJ, a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea. 5. Reconhecida a causa de aumento, emprego de arma branca, majorou-se a reprimenda em 1/3 (um terço). Restando a reprimenda definitiva em 5 (cinco) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa. 6. Constatada a presença de circunstância judicial valorada negativamente e reconhecida a agravante da reincidência, torna-se evidente que o réu não preenche os requisitos para ser beneficiado pela Súmula 269 do STJ. Portanto, nos termos do art. 33, § 2º, b, o regime inicial de cumprimento de pena adequado as condições pessoais do réu é o fechado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "1. A reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis impedem a aplicação do regime semiaberto, ainda que a pena seja inferior a 8 anos. 2. Compete a este Tribunal proceder ao reexame integral da matéria devolvida, porquanto as circunstâncias judiciais foram negativamente valoradas com fundamento inidôneo, impondo-se, de ofício, o seu afastamento. " Dispositivos legais relevantes citados: CP, arts. 33, §§ 2º e 3º; 59; 66; 157, § 2º, VII. Jurisprudência relevante citada: Súmula 269/STJ; Tema 585/STJ; AgRg no AREsp 2114313/STJ; TJDF, Apelação 0709376-19.2022.8.07.0004; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1968011/SP. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8003265-36.2025.8.05.0274, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público.